Tribunal: TJDFT
Processo: 0702016-43.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO CONSTATADA. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. PRESENÇA DE DUAS AGRAVANTES. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE UM SEXTO PARA CADA UMA. CABIMENTO. CONCURSO MATERIAL. INFRAÇÕES INDEPENDENTES E AUTÔNOMAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça.
2. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de ameaça pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima, incabível a alegação de insuficiência probatória.
3. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, incabível o exame da real intenção do agente.
4. Deve ser mantida a avaliação negativa da conduta social, porquanto o reconhecimento desfavorável da aludida circunstância ocorre, expressamente, porque o réu foi condenado recentemente por crime de mesma natureza.
5. As condutas descritas no art. 147 do Código Penal e no art. 21 do Decreto-Lei no 3.689/41 são autônomas e independentes entre si, envolvendo objetos jurídicos distintos, sem que um configure etapa necessária ao outro. Dessa forma, impõe-se o somatório das penas, na forma do art. 69, caput, primeira parte, do Código Penal.
6. Reconhecida a presença de mais de uma agravante na segunda fase da dosimetria, deve ser aplicada a fração de 1/6 para cada uma delas, conforme entendimento assente na jurisprudência desta Corte.
7. Apelação conhecida e não provida.